Tribunal: TJBA
Processo: 8003027-91.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003027-91.2023.8.05.0078 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA JOCELMA DOS SANTOS BRITO Advogado(s): LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE Advogado(s):ALLAN OLIVEIRA LIMA, PRISCILA ROCHA BOAVENTURA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do Recurso de Apelação por intempestividade, e apelação buscando a majoração do adicional de insalubridade de servidora pública, de grau médio (20%) para grau máximo (40%), em razão da exposição à COVID-19 durante a pandemia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelação é tempestiva, considerando a duplicidade de intimações (DJe e Portal Eletrônico); e (ii) se é possível a majoração do adicional de insalubridade sem prova pericial, em face da pandemia de COVID-19, e se o processo deve ser julgado improcedente sem dilação probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a intimação eletrônica por Portal Eletrônico prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), prevalecendo esta como termo inicial da contagem do prazo recursal, o que torna a apelação tempestiva. 4. Conforme a tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) do Tribunal de Justiça da Bahia, o adicional de insalubridade é devido a servidores municipais quando há lei local, sendo obrigatória a realização de perícia, salvo se a insalubridade for incontroversa. 5. A majoração do adicional não pode ser presumida, pois a exposição ao vírus da COVID-19 não é inerente à atividade da servidora, mas sim um risco que atingiu indistintamente toda a população. 6. A sentença de primeiro grau, ao julgar o pedido improcedente sem a realização da necessária perícia, contrariou o entendimento firmado no IRDR, devendo o processo retornar à origem para dilação probatória. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo Interno e Apelação parcialmente providos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003027-91.2023.8.05.0078, em que figuram como apelante MARIA JOCELMA DOS SANTOS BRITO e como apelada MUNICIPIO DE QUIJINGUE. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.